Tribunal: TJES
Processo: 0000005-93.2025.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-93.2025.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa e manutenção da prisão preventiva. A defesa alegou omissões e contradições quanto à suficiência probatória, à aplicação do art. 155 do CPP, ao afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, à pena de multa, à manutenção da custódia cautelar e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da suficiência probatória e da alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) saber se houve omissão no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a insurgência relativa à pena de multa e à manutenção da prisão preventiva; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa e fundamentada todas as teses defensivas, concluindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo definitivo e depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência.

A condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais ou denúncia anônima, mas em conjunto probatório judicializado e harmônico, corroborado pela apreensão de aproximadamente 716,1g de maconha, pelo fracionamento da droga para comercialização e pela apreensão de rádio comunicador utilizado na dinâmica do tráfico.

A inexistência de apreensão direta da droga em posse corporal do acusado não afasta a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da natureza múltipla do tipo penal, que admite consumação mediante as condutas de guardar, ter em depósito ou preparar substância entorpecente.

O afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado na análise conjunta das circunstâncias concretas do caso, especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida, o contexto de preparo e distribuição do entorpecente, a apreensão de rádio comunicador e os relatos indicando atuação do acusado na gerência do tráfico local, elementos incompatíveis com a figura do traficante eventual.

A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas possui natureza cumulativa e obrigatória, sendo inviável sua exclusão com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência financeira do condenado, questão passível de análise pelo Juízo da Execução Penal.

A manutenção da prisão preventiva mostrou-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida, o contexto de organização da atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, inexistindo fundamentação genérica.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com manutenção da prisão preventiva.

Nas razões dos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Alega, inicialmente, omissão quanto à tese de insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP, afirmando que a condenação foi mantida essencialmente com base em depoimentos policiais, sem apreensão de drogas diretamente em posse do acusado e sem prova inequívoca de domínio ou gerência do entorpecente apreendido. Sustenta inexistirem elementos independentes de corroboração aptos a confirmar a imputação, defendendo afronta ao art. 386, VII, do CPP e ao princípio do in dubio pro reo. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em relatos policiais desacompanhados de outros elementos autônomos de prova.

Aduz, ainda, omissão e contradição no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo servir apenas para modulação da fração redutora. Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar circunstâncias favoráveis ao acusado, tais como primariedade, bons antecedentes e ausência de prova concreta de integração em organização criminosa ou dedicação habitual à atividade criminosa. Afirma, ademais, que a decisão embargada presumiu dedicação criminosa com fundamento genérico extraído da apreensão de rádio comunicador e da quantidade de entorpecente, sem demonstração objetiva de vínculo estruturado com organização criminosa ou reiteração delitiva comprovada.

A defesa sustenta também omissão quanto à possibilidade de afastamento ou mitigação da pena de multa, afirmando que o acórdão limitou-se a reconhecer caráter obrigatório da sanção pecuniária sem analisar a alegada hipossuficiência econômica do réu, tampouco os princípios constitucionais da individualização da pena e proporcionalidade.

No tocante à prisão preventiva, afirma existir omissão quanto à fundamentação concreta da custódia cautelar, sustentando que o acórdão utilizou motivação abstrata baseada na gravidade do delito e garantia da ordem pública, sem indicar elementos atuais e individualizados aptos a justificar a manutenção da prisão. Aduz ausência de análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

Requer, por fim, pronunciamento expresso acerca dos arts. 155, 386, VII, 312, 319 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 59 do Código Penal e arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso especial e extraordinário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, com consequente absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e revogação da prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-93.2025.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com manutenção da prisão preventiva.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à renovação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Na hipótese, verifica-se que a defesa, a pretexto de apontar vícios integrativos no acórdão embargado, busca, em verdade, rediscutir fundamentos amplamente examinados por esta Câmara Criminal quando do julgamento da apelação defensiva.

O acórdão recorrido apreciou de forma expressa, clara e fundamentada todas as teses devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

No tocante à alegada insuficiência probatória e suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, observa-se que o acórdão enfrentou especificamente a validade e suficiência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Constou expressamente do voto condutor que a autoria e materialidade delitivas restaram
“sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 56965695, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório final de inquérito policial, laudo químico definitivo e pelos depoimentos colhidos na esfera policial e confirmados em juízo”.

A condenação não se amparou exclusivamente em elementos inquisitoriais, tampouco em mera notícia anônima. Ao revés, fundamentou-se em provas judicializadas, submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

Os policiais militares Cleilton Souza Carlos e Davi da Silva de Oliveira foram ouvidos em juízo e apresentaram narrativas firmes, harmônicas e convergentes acerca da dinâmica delitiva.

O policial Cleilton Souza Carlos declarou:

“[...] que, ao se aproximarem, visualizaram o réu saindo da residência; que efetuaram a abordagem, mas não encontraram objetos ilícitos na posse direta do acusado; que, ao ingressarem no imóvel, encontraram os entorpecentes; que algumas porções de maconha já estavam embaladas, enquanto outras estavam cortadas em pedaços; que também encontraram rádio comunicador, costumeiramente utilizado para informar a presença policial e permitir a evasão; [...] que o acusado é conhecido pela guarnição policial por atuar no tráfico de drogas; que tinham o conhecimento de que acusado não era morador de Pedro Canário, mas recrutado para gerenciar o tráfico de drogas daquela região; que tinham o conhecimento de que o acusado recebia a droga, fazia o corte, o embalo e depois distribuía [...]”.

No mesmo sentido, afirmou o policial Davi da Silva de Oliveira:

“[...] que, quando entraram na rua que dá acesso ao local da apreensão, visualizaram o acusado saindo do prédio e se dirigindo a outra rua; [...] que confirma que o acusado foi avistado saindo do local; que, ao chegarem perto do imóvel, sentiram um forte odor de maconha, pois as drogas estavam sendo manuseadas para corte; que visualizaram as drogas no chão da sala, algumas embaladas e outra não; que foi encontrado um rádio comunicador; [...] que receberam a informação de que o acusado realizava o comando e a gerência do tráfico de drogas no local, sendo responsável por abastecer os meninos que ficavam na pista [...]”.

Os relatos são coerentes entre si e encontram amparo nos demais elementos objetivos constantes dos autos, especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 716,1g de maconha —, no fracionamento do entorpecente para comercialização e na apreensão de rádio comunicador em imóvel utilizado para preparo e armazenamento da substância ilícita.

A circunstância de inexistir apreensão direta da droga em posse corporal do acusado não afasta a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o tipo penal possui natureza múltipla e admite consumação mediante quaisquer dos verbos nucleares previstos no dispositivo legal, dentre eles “guardar”, “ter em depósito” e “preparar”.

O acórdão embargado examinou expressamente tal circunstância ao consignar ser “prescindível a verificação da mercancia para a incursão dos acusados no delito de tráfico de drogas”.

Também não prospera a alegação de que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos policiais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite plena validade dos relatos prestados por agentes de segurança pública quando coerentes, harmônicos e corroborados pelo restante do acervo probatório, exatamente como ocorre na hipótese em exame.

A pretensão defensiva, portanto, revela mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Igualmente não assiste razão à defesa quanto à alegada omissão no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O acórdão enfrentou explicitamente os fundamentos utilizados para o afastamento da minorante, consignando que
“a quantidade de entorpecentes apreendidas, consubstanciada em mais de 700 gramas de maconha, em concomitância com a apreensão de um rádio comunicador, petrecho classicamente utilizado para logística, vigilância e comunicação entre membros do tráfico, denotam grau de profissionalismo e organização incompatível com a figura do traficante ocasional”.

A defesa sustenta que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não impediria a aplicação do redutor. Contudo, o acórdão não se fundamentou exclusivamente na quantidade do entorpecente.

Foram valoradas, de forma conjunta a expressiva quantidade de droga apreendida, o fracionamento da substância para comercialização, a apreensão de rádio comunicador utilizado na dinâmica operacional do tráfico, os relatos judiciais indicando atuação do acusado na gerência e abastecimento do comércio ilícito local, o contexto estrutural de preparo, armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

A conclusão adotada pelo colegiado decorreu da análise global das circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer omissão quanto à primariedade ou aos antecedentes do acusado, circunstâncias inclusive reconhecidas no próprio acórdão ao se manter o regime semiaberto e a pena fixada no mínimo legal.

A controvérsia defensiva reside, em realidade, na discordância acerca da interpretação conferida aos elementos probatórios, circunstância insuscetível de revisão por meio de aclaratórios.

Também inexiste omissão quanto à pena de multa.

O acórdão consignou expressamente que “a pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão com fundamento na eventual insuficiência financeira do réu para adimpli-la”.

A decisão ainda esclareceu que eventual impossibilidade de pagamento poderá ser analisada perante o Juízo da Execução Penal.

Portanto, houve pronunciamento claro e suficiente acerca da matéria, inexistindo vício integrativo.

Quanto à prisão preventiva, o acórdão igualmente apreciou de forma fundamentada a manutenção da custódia cautelar, destacando que a prisão foi mantida “com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, considerando que o réu exercia função de gerência no tráfico local, realizando o manuseio e a distribuição de entorpecentes nos pontos de mercancia da região conhecida como ‘Gogó do Sapo’”.

A decisão ainda consignou expressamente que “tais motivos permanecem hígidos, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar neste momento processual”.

Não há falar, portanto, em fundamentação genérica ou abstrata.

Ao contrário, a manutenção da segregação cautelar foi amparada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a elevada quantidade de droga apreendida, o contexto de organização da atividade ilícita, a utilização de rádio comunicador, a função de gerência atribuída ao acusado e o risco concreto de reiteração delitiva.

A ausência de acolhimento da tese defensiva não se confunde com omissão judicial.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

De toda sorte, consigno expressamente que o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz dos arts. 155, 386, VII, 312, 319 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 59 do Código Penal e arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, não se verificando qualquer violação aos referidos dispositivos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.